Tribunal: CARF
Processo: 12971.001365/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12971.001365/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.985 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
BELMEQ ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 01/09/1999
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 53/59 em
face da Decisão - Notificação de e-fls. 45/48, que julgou improcedente a impugnação do
contribuinte de acordo com o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12971.001365/2008-19
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12971.001365/2008-19

02 – - A ementa da decisão recorrida está assim transcrita e registrada, verbis:
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
CONTRATANTE
DE
MÃO-DE-OBRA.
SOLIDARIEDADE.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor
pelas contribuições previdenciárias; art. 31, da Lei n° 8.212/91. Impugnação
Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
03 – Em seu recurso o contribuinte trata somente sobre a nulidade do auto de
infração. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso.
05 – A recorrente argui a nulidade do auto de infração com as seguintes razões:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12971.001365/2008-19

06 – Com a devida vênia às alegações, entendo que não há nulidade a ser
declarada posto que o auto de infração de e-fls 08/27 está revestido com os ditames legais para
produzir seus efeitos, com base no art 142 do CTN.
07 – É consabido que no processo administrativo fiscal as causas de nulidade se
limitam as que estão elencadas no artigo 59 do Decreto70.235,de1972:
Art.59.São nulos:
I–os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetenteoucom preterição
do direito de defesa.
§1oA nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§3oQuando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993.)
08 - A teor do art. 60 do mesmo diploma legislativo, as irregularidades,
incorreções e omissões diferentes das retro mencionadas não configuram nulidade, devendo ser
sanadas se “resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio”:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio. No caso concreto, como já abordado, não há qualquer tipo de
nulidade a ser decretada ou afronta aos termos do art. 59 do Decreto do PAF
09 - Os demais documentos fiscais que acompanham a NFLD, em especial o
Relatório Fiscal, são suficientemente claros a permitir que seja efetivada a defesa com os meios a
ele inerentes, como a impugnação, e o presente recurso voluntário; ademais, tais documentos são
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12971.001365/2008-19

padronizados para os lançamentos de contribuições previdenciárias e são exatamente os mesmos
que este CARF analisa em cada lançamento de contribuições previdenciárias, não existindo
qualquer defeito a eles inerente que possa levar a sua nulidade. Portanto, nego provimento ao
recurso.

Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 113
DF CARF MF
Original